Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF para comprovar o pagamento do requisitório de ID: 54449957 (ID: 56584029). Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator